Tribunal: TJSP
Processo: 1002315-40.2021.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação cível. Embargos à Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017 e diversas Taxas dos exercícios de 2011 a 2018. Sentença de improcedência. Recurso prejudicado.
Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade da CDA diante do não preenchimento de seus requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c/c art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF).
No caso, a CDA

Ementa:
Apelação cível. Embargos à Execução Fiscal. ISSQN dos exercícios de 2016 e 2017 e diversas Taxas dos exercícios de 2011 a 2018. Sentença de improcedência. Recurso prejudicado.
Inobstante a discussão travada nos autos, é caso de reconhecimento de nulidade da CDA diante do não preenchimento de seus requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN c/c art. 2o, §§ 5o e 6° da LEF).
No caso, a CDA exequenda (fls.31/32) não apresenta fundamentação legal específica dos débitos principais. Inclusive, não se sabe sequer a origem do ISSQN e a que serviço se refere.
Além disso, não há apontamento da data do vencimento das obrigações, marco inicial imprescindível para a contagem da prescrição originária e cálculo dos juros, multa e correção monetária.
A propósito, quanto aos referidos consectários legais, também inexiste qualquer indicação de dispositivo de lei que embase os índices utilizados, bem como a demonstração da forma de calculá-los.
Prejuízo à defesa caracterizado, bem como ao controle judicial sobre o ato administrativo. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Extingue-se, de ofício, a execução fiscal diante da nulidade da CDA (art. 485, IV e §3o do CPC), prejudicado o julgamento do recurso.